Tribunal: TJDFT
Processo: 0026623-10.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026623-10.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: JEANETE ALVES CORREA AGRAVADOS: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS. DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.312.736 (Tema 955), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial de ID 25066557, neste aspecto. De outro lado, tendo em vista que o apelo traz outras teses não abarcadas pelo paradigma acima mencionado, e considerando as limitações desta Presidência para apreciá-las, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014